Tribunal: TJSP
Processo: 2124610-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INFORMAÇÕES ACERCA DA REMOÇÃO DO PACIENTE – PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o presente writ pela perda de seu objeto, tendo em vista a notícia da efetiva transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124610-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante JANINE
ALVES DE FREITAS e Paciente FELIPE SOARES ADÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124610-11.2020.8.26.0000 -Voto no 53.181
2
HABEAS CORPUS No 2124610-11.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
IMPETRANTE: JANINE ALVES DE FREITAS
PACIENTE: FELIPE SOARES ADÃO

HABEAS
CORPUS

TRANSFERÊNCIA
DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL

INFORMAÇÕES
ACERCA DA REMOÇÃO DO PACIENTE
PERDA DE
OBJETO. Julga-se prejudicado o presente writ pela perda de seu
objeto, tendo em vista a notícia da efetiva transferência do
paciente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento
da pena em regime semiaberto.
V O T O No 53.181
A advogada Janine Alves de Freitas impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Felipe Soares Adão, alegando
constrangimento ilegal por ato do M. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Araçatuba, que o mantém
em regime fechado, não obstante tenha sido beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto por decisão proferida em 26.05.2020. Requer seja determinada sua imediata
transferência para estabelecimento compatível ou que lhe seja concedida a prisão
albergue domiciliar até o surgimento de vaga em presídio compatível com o benefício.
Indeferida a liminar (fls. 16/17) e prestadas as informações pela
autoridade impetrada (fls. 20/21), manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 29/35).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem está prejudicada.
Isso porque, conforme informações complementares prestadas
pela autoridade impetrada, o paciente foi removido para estabelecimento prisional
compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124610-11.2020.8.26.0000 -Voto no 53.181
3
Nessas
circunstâncias,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal.
Julga-se prejudicado o presente habeas corpus, a teor do
que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator